Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011186-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI
AGRAVADO: KAREN ANNE BACK, ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação de Inventário n.o 1000577-93.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que objetivava, dentre outros pedidos, a decretação da indisponibilidade da totalidade dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade da inventariante, bem como a restrição no sistema RENAJUD de transferência dos veículos em nome da inventariante.
Para tanto, aduz o agravante que a inventariante deixou de declarar diversos bens, com o fito de ocultar o patrimônio do espólio, utilizando-se de diversas práticas atentatórias contra a boa-fé, direitos fundamentais e disposições civis, restando caracterizados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a possibilidade de dilapidação do patrimônio deixado pelo de cujus.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, mormente porque não restou demonstrada a possibilidade de dilapidação do vasto acervo patrimonial deixado pelos de cujus.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC.
Empós, colha-se o parecer ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora